Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A declaração apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.

2. No caso em exame, havendo nos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo” na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.